Tribunal: TJDFT
Processo: 0745264-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO PELA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA. INFORMAÇÕES CLARAS E TEMPESTIVAS. SERVIÇO PRESTADO SEM VÍCIO. AUSÊNCIA DE DANO A SER REPARADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MM TURISMO & VIAGENS S.A em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la à pagar o valor R$ 5.010,36 (cinco mil e dez reais e trinta e seis centavos), a título de reparação por danos materiais. Alega, em suma, que não deve responder pelo dano causado por ser mera intermediadora de passagens aéreas e que não houve vício no serviço prestado. Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, a redução dos valores.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (Id. 34868034 - 34868034). Contrarrazões apresentadas (Id.34868043).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25 § 1o, do CDC). No caso de venda exclusiva de passagens aéreas, em que pese a Jurisprudência do STJ mencionada na sentença, ressalto que além de não possuir efeito vinculante, o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal é no sentido de que a responsabilidade é solidária. Precedente: (Acórdão 1389239, 07057030420218070020, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a 1a Turma Recursal tem o entendimento de que a discussão sobre a responsabilidade solidária entre as agências intermediadoras e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito da questão e, pela teoria da asserção, a empresa que intermediou a venda exclusiva das passagens aéreas possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Segue o entendimento. (Acórdão 1384749, 07016301620218070011, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, convém mencionar que acerca da matéria foi indeferido pela Desembargadora, presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência-TUJ, o pedido de instauração de incidente de uniformização em relação à divergência que existe entre as turmas recursais (2019002003111-5) acerca do tema. Dessa forma, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. No caso dos autos, verifica-se que a recorrente prestou tempestivamente e corretamente as informações acerca do cancelamento do voo e da política de reembolso adotada pela companhia aérea. A recorrente não detém qualquer ingerência na política de reembolso, tampouco na realocação de voo da companhia aérea, de modo que não há como exigir dela conduta diversa.
6. Pelos serviços prestados, as intermediadoras de passagens aéreas recebem percentuais. Os valores cobrados a título de tarifa são repassados para as companhias aéreas, que somente emitem os bilhetes após o recebimento integral dos valores em espécie ou milhas.
7. Dessa forma, exigir que a recorrente restitua valores que não reteve consigo, inviabilizaria a continuidade desse tipo de negócio.
8. No caso dos autos, os bilhetes aéreos foram emitidos conforme contratado e a inexecução do contrato, mesmo em razão da pandemia da Covid-19, ocorreu posteriormente sob a responsabilidade da companhia aérea, não restando demonstrado que a recorrente agravou de alguma forma o descumprimento. Desse modo, o risco da atividade não pode ser estendido a situações que rompam o nexo causal com o serviço diretamente prestado pelas agências de turismo que intermediou a compra de bilhete aéreo.
9. Assim, não é possível imputar à recorrida responsabilidade decorrente do cancelamento do voo, haja vista não ter poder de gerência sobre o serviço aéreo. Sentença reformada para afastar a responsabilidade da recorrente.
10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.